Tribunal: TJMT
Processo: 0004125-92.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 0004125-92.2015.8.11.0037
Recorrentes: Costa & Vieira Ltda., Djalma Vieira e Hiléia Castanho Vieira
Recorrido: Banco BMG S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Costa & Vieira Ltda., Djalma Vieira e Hiléia Castanho Vieira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 96037464):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA E SEUS AVALISTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - No caso concreto, há provas suficientes de que os Apelantes têm condições de recolher o valor da despesa judicial, lembrando que o atual Código de Ritos autoriza, até mesmo, o seu parcelamento caso o pagamento integral se mostrar elevado; todavia, os Recorrentes insistem em pedir a revigoração do pagamento das custas ao final do processo, o que, conforme muito bem fundamentado na decisão recorrida, não tem mais cabimento na vigência do CPC atual.
2 – Não há falar em exoneração do pagamento das custas recursais para o processamento do apelo, por estar configurada a capacidade financeira.
3 - Quanto à Tabela aplicável para o cálculo do valor devido, pelo princípio tempus regit actum, conquanto a apelação tenha sido interposta na vigência da Tabela de Custas revogada, se não houve o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, não há alternativa, senão determinar a aplicação da norma vigente, qual seja, a Lei 11.077/220”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Apelação n. 0004125-92.2015.8.11.0037, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 28/07/2021, p. 02/08/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Costa & Vieira Ltda. – em recuperação judicial, Djalma Vieira e Hileia Regina Castanho Vieira, mantendo, assim, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita (id 88439952).
Os recorrentes alegam violação ao artigo 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscitam afronta ao artigo 98 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o aresto impugnado “antevê efeitos da norma processual que não estão previstos no referido dispositivo de lei federal, tendo em vista que afirma que por não prever a possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo, o Código de Processo Civil supostamente revogou tal possibilidade, sendo inconcebível, portanto, que a legislação Estadual do Estado de Mato Grosso regulamente a matéria”.
Arguem contrariedade ao artigo 99, § 2o, do CPC, pois “não possibilitou aos Recorrentes a comprovação da hipossuficiência alegada por meio da apresentação de novos documentos nos autos, haja vista que expressamente afirmou, que os demonstrativos contábeis dos ano de 2017, 2018 e 2019 da Recorrente Unisagro, não foram suficientes para demonstrar a subsistência do seu estado de pobreza, contudo, não oportunizou que a Recorrente juntasse aos autos a sua documentação contábil e financeira atualizada”.
Recurso tempestivo (id 97556958) e preparado (id 97524456).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 97844952.
Contrarrazões no id 100568454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 98 do Código Processo Civil, os recorrentes alegam que “não é correto considerar que a ausência de previsão do CPC possa significar revogação tácita da permissão ao recolhimento das custas ao final do processo”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “os Recorrentes insistem em pedir a revigoração do pagamento das custas ao final do processo, o que, conforme muito bem fundamentado na decisão recorrida, não tem mais cabimento na vigência do CPC atual” (id 96037464 - Pág. 8).
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. DIFERIMENTO. LEGISLAÇÃO LOCAL. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. INFLUÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. ‘Conquanto exista a possibilidade de os entes federados, dentro de sua competência legislativa, instituir norma que permita às partes o diferimento do recolhimento das custas e despesas processuais para o final do processo, tal norma não se revela extensiva a este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se admitir a existência de isenção heterônoma. Precedentes’ (AgInt no AREsp 949.039/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1696653/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.